Tribunal: TJES
Processo: 0016556-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016556-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Considerando que a pena fixada para os crimes não ultrapassa 2 anos de reclusão; considerando que a prescrição deve ser analisada a cada crime, individualmente; considerando que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, declara-se a
extinção da punibilidade dos agentes.

2. O apelo que não agrega motivação ao pedido viola o princípio da dialeticidade recursal, não ultrapassando, nesse ponto, o juízo de admissão.

3. É tranquila a prova de autoria e materialidade para a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, que se extrai dos elementos de informação colhidos no inquérito e na prova produzida em juízo.

4. A
gratuidade de justiça é matéria reservada ao juízo da execução
, capaz de avaliar a alegada situação de miserabilidade do condenado e possíveis alterações nesse quadro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso de Thiago e admitir o recurso de Marcos para dar-lhes parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016556-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS OLIVEIRA SILVA, THIAGO ANDRADE DIMAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por THIAGO ANDRADE DIMAS E MARCOS OLIVEIRA SILVA em razão da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os réus:

a) THIAGO ANDRADE DIMAS:
3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição por duas restritivas de direito, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 70 do CP; e

b) MARCOS OLIVEIRA SILVA
: 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição por duas restritivas de direito, pela prática dos crimes previsto nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 70 do CP.

Na origem, a
denúncia
narrou que:

Na manhã do dia 28 de maio de 2015, em seu salão de beleza, situado na Rua da Coragem, no 05, Bairro São Pedro V, nesta cidade, o denunciado MARCOS, em desacordo com determinação legal e regulamentar, mantinha sob sua guarda a arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração Hl14030 (auto de apreensão fls. 19 e 20), que o denunciado THIAGO, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, havia ocultado naquele local.

Revelam os autos que o denunciado THIAGO trabalhava no salão de beleza do denunciado MARCOS e pediu ao denunciado MARCOS para ocultar naquele estabelecimento o revólver calibre .38, marca Taurus, numeração Hl14030, de sua propriedade. O denunciado MARCOS permitiu e passou a manter esta arma de fogo sob sua guarda.

Emerge da peça investigativa ainda que o denunciado MARCOS possuía naquele mesmo local, em desacordo com determinação legal e regulamentar, outras duas armas de fogo, um revólver calibre .22, marca Rossi, numeração 555454 e um revólver calibre .32, numeração 36907, bem como sete munições de arma de fogo calibre .22 (auto de apreensão fls. 19 e 20).

O denunciado THIAGO estava sendo investigado pela prática de um homicídio, motivo pelo qual foram expedidos mandados de busca e apreensão e prisão e temporária. Durante o cumprimento desses mandados, o denunciado THIAGO revelou que trabalhava no salão de beleza de propriedade do denunciado MARCOS, motivo pelo qual os Policiais Civis que executavam as buscas se dirigiram ao mencionado salão de beleza, onde o denunciado MARCOS revelou que o denunciado THIAGO havia solicitado que ocultasse uma arma de fogo, tendo apresentado referida arma, bem como as outras duas armas de fogo que possuía, além das munições.

Consta ainda que os denunciados não possuíam o registro das armas de fogo apreendidas, nem tampouco autorização para portá-las.
Assim agindo, o denunciado MARCOS OLIVEIRA SILVA transgrediu as normas do artigo 12 da Lei no 10.826/03, enquanto que o denunciado THIAGO ANDRADE DIMAS infringiu o artigo 14 da lei 10.826/03.

Entendendo haver prova suficiente para tanto
, o ilustre julgador de 1º grau condenou os réus pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da
Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 70 do CP (
Thiago
) e artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 70 do CP (
Marcos
). Anotou o juízo que "a arma de fogo subtipo Revólver, fabricante Rossi, calibre .22 L.R., ao ser submetida a perícia, foi constatado que o número de série A555454 está adulterado (fls. 188/194). [Assim] os crimes praticados não só por Marcos, como também por Thiago, tutelam bens jurídicos diferentes. Os artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento protegem a saúde pública, enquanto o art. 16 visa resguardar, além da saúde pública, a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Portanto, mostra-se inviável a absolvição dos réus pela prática das referidas condutas delituosas, devendo ser afastada a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 12 e 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03."

Inconformados,
ambos os réus apelaram.

Nesta instância,
Marcos
pretende, exclusivamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, além da concessão da gratuidade de justiça.
Thiago
, a seu turno, pugna pelo reconhecimento de coisa julgada, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e pela absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 16, par
ágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal, com razão os recorrentes.
O raciocínio é simples: considerando que a pena fixada para os crimes previstos nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento não ultrapassa 2 anos de reclusão (1 ano e 6 meses de detenção no primeiro e 2 anos de reclusão no segundo);
considerando que a prescrição deve ser analisada a cada crime, individualmente; considerando que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada,
é evidente ter transcorrido o prazo prescricional de 4 anos (artigo 109, inciso V, do CP) entre o recebimento da denúncia (mesmo se considerado do aditamento, em julho de 2018) e a publicação da sentença condenatória (novembro de 2022).

Impõe-se, então, a declaração de extinção da punibilidade.

No que tange às pretensões restantes,
sem razão Thiago quando busca o reconhecimento de coisa julgada ou absolvição quanto ao crime restante.
No primeiro caso, porque não houve nenhuma motivação agregada ao pedido, não se podendo extrair o raciocínio que a parte pretende desenvolver: coisa julgada em relação a que processo? Por que motivo?
O apelo, na verdade, viola o princípio da dialeticidade recursal, não ultrapassando, nesse ponto, o juízo de admissão.

No mais, é tranquila a prova de
autoria
e
materialidade
para a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, que se extrai dos elementos de informação colhidos no inquérito e da prova produzida em juízo.

Como bem apontado pelo
parquet
, a
materialidade
está demonstrada pelo auto de apreensão (folhas 22/23), pelo exame provisório de prestabilidade de arma de fogo (folhas 33/35) e pelo exame de armas de fogo, material e microcomparação balística (folhas 189/194). A
autoria
, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos prestados na esfera policial e durante a instrução, em especial pelos policiais civis envolvidos na investigação.

Segundo a testemunha
Denilson Ramos dos Santos
, em juí
zo:

que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas; que as três armas mencionadas na denúncia foram apreendidas na residência do réu MARCOS e estavam o sendo guardadas por ele; que MARCOS era proprietário de um salão e THIAGO costumava prestar serviços no local cortando cabelo de clientes; que as informações que obteve indicavam que as armas pertencentes a THIAGO eram guardadas por MARCOS; que chegaram ao local e encontraram MARCOS dormindo, aparentemente sob efeito de drogas; que ao acordar MARCOS indicou onde as armas estavam guardadas no interior do seu quarto.

No mesmo sentido foi a oitiva de
Gerci Ferreira
, também em juízo:

que recorda dos fatos descritos na denúncia; que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fls. 7/8 que as três armas mencionadas na denúncia foram apreendidas na residência do réu MARCOS e estavam sendo guardadas por ele; que no momento da abordagem, MARCOS informou ao depoente que uma das armas pertenciam a THIAGO e as duas restantes lhe pertenciam; que tal versão foi relatada pelo depoente à autoridade policial; que posteriormente MARCOS informou que as três armas pertenciam a THIAGO e que as guardava para o mesmo; que o depoente acredita que no relatório final do inquérito que apurou um crime de homicídio consignou tal informação; que MARCOS era proprietário de um salão e THIAGO costumava prestar serviços no local cortando cabelo de clientes

Então,
ao contrário do que genericamente sustenta Thiago
, não há insuficiência de provas para a condenação, eis que demonstrada a propriedade do armamento por parte do apelante. Como se sabe,
a palavra dos policiais é dotada de fé-pública e se presta à condenação quando em compasso com os demais elementos produzidos (neste caso, a apreensão e os exames realizados), não tendo a defesa arrolado uma testemunha sequer capaz de desconstituir a versão acusatória.

Mantém-se, então, a condenação pelo crime restante
(inclusive de Marcos, que não impugnou a sentença nesse ponto),
devendo-se, para ambos, decotar a causa de aumento relativa ao concurso formal
, haja vista o reconhecimento da prescrição.

Por fim, a despeito do que pretende Marcos, sabe-se que
a gratuidade de justiça é matéria reservada ao juízo da execução
, capaz de avaliar a alegada situação de miserabilidade do condenado e possíveis alterações nesse quadro.

Sendo assim,
conheço em parte do recurso de Thiago e admito o recurso de Marcos para dar-lhes parcial provimento
a fim de declarar extinta a punibilidade dos agentes quanto aos crimes previstos nos artigos 12 (Marcos) e 14 (Thiago) da Lei n.º 10.826/03 e decotar o aumento relativo ao concurso formal,
encontrando as penas definitivas de ambos em 3 anos e 3 meses de reclusão e 10 dias-multa
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer em parte o recurso de Thiago, conhecer o recurso de Marcos e para dar-lhes parcial provimento.